Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-19.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR. UNICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. RECURDO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. READEQUAMENTO DA DOSIMETRIA NA SEGUNDA FASE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. O princípio da unicidade recursal veda a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial, não possibilitando o aditamento às razões de recurso já interposto, pela a ocorrência da preclusão consumativa. Todavia, não há falar em admissibilidade parcial das razões recursais defensivas, ante o efeito devolutivo amplo da apelação interposta em favor do réu, no processo penal.
2. Mantém-se a absolvição do acusado quanto ao delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, quando não comprovada sua intimação e conhecimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor.
3. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito de ameaça em comento, bem como quanto à força intimidativa, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo a manutenção da condenação do acusado como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal, medida de rigor.
4. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos na seara doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de provas, conforme o presente caso.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada elemento pontuado no cálculo da segunda etapa da dosimetria da pena, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
6. Considerando-se que o tempo da prisão cautelar superou as penas aplicadas, a extinção da punibilidade do acusado é medida que se impõe.
7. Diante da capacidade econômica das partes, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Preliminar Rejeitada. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.